Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-87.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010253-87.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO DA CONCEICAO CORREIA SOARES - CPF: 064.682.542-99 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO REGULAR DE EMPRÉSTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ricardo da Conceição Correia Soares contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra NU Pagamentos S.A. O agravante alegou desconhecimento do débito de R$ 1.706,32 e pleiteou a declaração de sua inexistência, bem como a reparação moral pela negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica e a contratação regular do débito negativado; (ii) definir se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré comprova a existência de relação jurídica por meio de documentos que demonstram o desbloqueio do cartão de crédito via aplicativo, com confirmação por senha e biometria facial, além do recebimento do cartão e cadastramento do celular do autor.

4.

A contratação de empréstimo no valor de R$ 1.506,62 é confirmada mediante validação biométrica e uso de dispositivo previamente registrado, tendo sido confessada pelo autor.

5.

A inadimplência da primeira parcela enseja o vencimento antecipado da dívida e legitima a negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

6.

A negativação decorre do exercício regular de direito, ausente prova de quitação da dívida ou de fraude na contratação.

7.

A Turma Recursal já consolidou entendimento de que telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são aptas à comprovação da relação contratual (Súmula no 34).

8.

Inexistindo fato novo ou fundamento capaz de alterar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de documentos comprobatórios, como telas sistêmicas validadas por senha e biometria facial, é suficiente para demonstrar a existência de relação contratual.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual regularmente constituído configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

3.

A ausência de prova da quitação do débito inviabiliza o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: – CNJ, Súmula no 34 da Turma Recursal de MT.
– TJMT, N.U 1029091-35.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 01.04.2024, DJE 04.04.2024. – TJMT, N.U 1078783-03.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.07.2024, DJE 25.07.2024.

RELATÓRIO E VOTO

1.

Eminentes pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ricardo da Conceição Correia Soares, contra sentença proferida que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra NU Pagamentos S.A.

3.

O Recorrente sustenta que foi indevidamente negativado no valor de R$ 1.706,32. Afirma ter aberto conta com a instituição financeira, mas nega a contratação de crédito, alegando desconhecer a dívida, requerendo a reforma da decisão que manteve a sentença de improcedência, e, como consequência, a declaração de inexistência do débito, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Em sede de contrarrazões, a Agravada requer que seja mantida a decisão que manteve a sentença de improcedência.

5.

Passo ao mérito.

6.

No caso dos autos, a Agravada apresentou contestação instruída com documentos comprovando, além da relação jurídica entre as partes, que houve a contratação de cartão de crédito pelo Recorrente, mediante desbloqueio via aplicativo, com confirmação por senha e biometria facial.

7.

Além disso, restou comprovado o envio e recebimento do plástico, bem como o cadastramento do celular do autor para uso da conta.

8.

Restou evidenciado que o Recorrente realizou o desbloqueio do cartão mediante senha e biometria facial, bem como cadastrou seu celular para utilização da conta. Houve também a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.506,62, efetivada por meio do celular previamente cadastrado, com senha e validação biométrica, estando a fotografia compatível com aquela tirada no momento da abertura da conta (ID. 299981875), fato esse que foi confessado pelo Agravante.

9.

A inadimplência da primeira parcela do aludido empréstimo ensejou o vencimento antecipado da dívida, legitimando a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

10.

Assim, ao contrário do que alega o Agravante, a relação jurídica e a origem do débito restaram suficientemente demonstradas.

11.

Diante do exposto, o juízo de primeiro grau, corretamente, entendeu que a negativação decorreu de relação jurídica regularmente estabelecida e que, diante da ausência de comprovação do pagamento da dívida por parte do autor, a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi legítima, e a sentença foi mantida pela decisão monocrática, ora agravada.

12.

De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1029091-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024);

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. DOCUMENTO PESSOAL, BIOMETRIA FACIAL E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1078783-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

13.

Frise-se, ademais, que é, inclusive o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula no 34, cuja redação está assim redigida:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”,
que guarnece a possibilidade de reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles existam outros elementos e/ou circunstâncias capazes de com ele ser corroborado.

14.

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

16.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

18.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025